Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-14.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006203-14.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIR LUIZA DE MAGALHAES - CPF: 298.807.771-15 (RECORRENTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA LEGITIMIDADE DO SAQUE – CARTÃO NÃO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FRAUDE BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL DEVIDO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – VERBA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento do autor e, também, por saques realizados sobre o benefício previdenciário auferido.

Os valores descontados indevidamente em benefício previdenciário devem ser restituídos, os empréstimos realizados fraudulentamente devem ser cancelados e o dano moral deve ser indenizado, sobretudo diante da ausência de solução administrativa, conforme protocolos indicados na inicial.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do empréstimo e a condenar à restituição dos valores descontados indevidamente em dobro (R$ 16.921,40 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) por falha na prestação do serviço consistente na fraude praticada por terceiros e descontos indevidos em folha de pagamento,

conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO para:

DECLARAR a inexistência do empréstimo lançado em folha de pagamento da reclamante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa.

CONDENAR o Reclamado a restituir à Reclamante o montante referente aos descontos efetuados no valor de R$ 16.921,40 (dezesseis mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta centavos), já calculados em dobro, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros da data do desembolso de cada desconto efetuado.

CONDENAR o Reclamado a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

Preclusa a via recursal, após apresentada a memória do cálculo pela parte autora, no requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte requerida para efetuar o pagamento voluntário no prazo de quinze dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523, § 1º, do NCPC, em consonância com a Súmula nº. 18, editada pela eg. Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois houve a contratação do empréstimo. Alegou que não houve a comprovação de qualquer dano a ser indenizado, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrente de descontos indevidos em folha de pagamento, os quais a parte promovente nega a contratação. Alega a parte promovente que não contratou o empréstimo realizado, que não aderiu a qualquer contratação de produto ou serviço com a promovida, ora Recorrente, razão pela qual pleiteou indenização por dano material e moral, os quais foram reconhecidos em sentença.

A parte promovida se limita a alegar ausência de ato ilícito e sustenta que houve contratação do empréstimo, no entanto não junta qualquer contrato, ônus que lhe incumbe, se tratando de recurso genérico que não impugna especificamente os fundamentos da sentença:

A Reclamante alega na petição inicial que o Banco Reclamado vem descontando valores em sua folha de pagamento decorrentes de parcelas de empréstimo desde janeiro/2016, o qual afirma não ter contratado.

Alega também que contatou diversas vezes o Reclamado para a solução do problema, porém sem sucesso, pelo que pleiteia o cancelamento dos descontos, repetição do indébito, além de indenização por danos morais.

O Banco Reclamado, na contestação, afirma que se trata de culpa exclusiva de terceiro, pelo que não possui responsabilidade sobre o evento.

O caso em exame é de relação de consumo, na qual sobressai a hipossuficiência do consumidor, razão porque se impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, a fim de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A presente relação é de consumo e, nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A análise do processo e dos documentos a ele acostados verifica-se que foram efetivados descontos mensais na folha de pagamento da Reclamante, no entanto, o Reclamado não demonstrou a legalidade destes descontos, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia de comprovar a origem dos débitos, não apresentando qualquer contrato firmado.

Logo, não tendo sido comprovados que os descontos decorreram de empréstimo contratado pela mesma, devem os descontos discutidos nos autos serem declarados ilegais, bem como devendo os valores ser restituídos à Reclamante em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Portanto, devidamente fundamentado que não há prova da contratação, ônus que incumbe à parte promovida, por se tratar de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de direito, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente na realização de empréstimo, por terceiros, sem consentimento da parte promovente, prejudicando suas finanças e disposição de valores, sobretudo quando não há solução administrativa para o impasse.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos e o dano moral ser indenizado, sobretudo por se tratar de verba de caráter alimentar e que não houve solução administrativa, conforme protocolos indicados na inicial (protocolo de n° 785050218569; protocolo 785658545698).

No que se refere ao valor da indenização, entendo que é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021